Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700233-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INACIO FACO VENTURA VIEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração, objetivando alterar o conteúdo constante da decisão que indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento da existência de omissão e contradição. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos Embargos de Declaração das partes, eis que opostos no prazo previsto pelo art. 49 da Lei 9.099/95. Sem razão o embargante. Não obstante as alegações veiculadas, a decisão não carrega consigo as máculas de omissão e contradição. Verifica-se que, em verdade, o embargante colima alterar a decisão exarada. Dentro desse contexto, referida decisão não está a merecer nenhum retoque em sede de embargos de declaração, à míngua de contradições ou omissões a sanar. POSTO ISSO, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 48 da Lei 9.099/95, rejeito os embargos de declaração de ambas as partes . Brasília/DF, 14 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora